Tribunal: TJBA
Processo: 8000549-63.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000549-63.2022.8.05.0105

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s): AFONSO MENDES DOS SANTOS

APELADO: LAUDELINA DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM CITAÇÃO DO EXECUTADO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. LEGITIMIDADE DA EXTINÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Ipiaú/BA contra decisão monocrática que negara provimento à apelação interposta contra sentença de extinção de execução fiscal, ajuizada em 2022 para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 164,22 (cento e sessenta e quatro reais e vinte e dois centavos), referente a IPTU dos exercícios de 2019 e 2020. A sentença considerou a ausência de interesse de agir, com fundamento na jurisprudência do STF (Tema 1.184). O agravante alegou nulidade da sentença por ausência de intimação prévia do exequente, inobservância das condições fixadas no precedente do STF e afronta aos princípios constitucionais da legalidade e do contraditório, bem como descumprimento da Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor, sem citação do executado, com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) estabelecer se é necessária a intimação prévia do ente exequente antes da extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF, no julgamento do Tema 1.184 da repercussão geral, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, desde que respeitadas determinadas condições, como a tentativa de solução administrativa e o protesto do título, ressalvada a demonstração de sua ineficácia.

4. A Resolução CNJ nº 547/2024 legitima a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil há mais de um ano e sem localização de bens penhoráveis, mesmo sem citação do executado.

5. No caso concreto, a execução foi proposta em 2022, sem que o executado tenha sido citado até a sentença, e o Município não comprovou a adoção prévia de medidas administrativas ou o protesto da dívida, enquadrando-se nos critérios do Tema 1.184 e da Resolução CNJ nº 547/2024.

6. A ausência de intimação prévia do ente público não configura nulidade da sentença, pois, nas hipóteses legitimadas pelo STF e pelo CNJ, o julgador pode extinguir a execução de ofício, com base na ausência de interesse processual, sem afronta ao contraditório substancial.

7. É admissível, à luz da jurisprudência consolidada, a manutenção da sentença de extinção com base em fundamento diverso do inicialmente adotado, desde que devidamente motivado e compatível com os elementos dos autos.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 30, I, e 37, caput; CPC, arts. 485, I, e 932, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1355208 (Tema 1184), Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 19.12.2023; TJ-SP, Ap. Cív. nº 10032008720188260415, Rel. Des. Botto Muscari, j. 19.09.2024; TJ-MS, AC nº 0934885-07.2020.8.12.0001, Rel. Juiz Lúcio R. da Silveira, j. 23.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n
º 8000549-63.2022.8.05.0105
, em que figuram como agravante
MUNICÍPIO DE IPIAU
e como agravado
LAUDELINA DOS SANTOS SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, EM NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-239